Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-30.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002609-30.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 829.240.581-04 (REPRESENTANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002609-30.2012.8.11.0041

REPRESENTANTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DAS TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ESPECIFICAÇÃO EXISTENTE NO CONTRATO –– REGISTRO DE CONTRATO – ONEROSIDADE EXCESIVA NÃO DEMONTRADA – LEGALIDADE EVIDENCIADA - RESP. 1.578.553/RS (REPETITIVO) – REGISTRO DE GRAVAME – VALIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RES.-CMN 3.954/2011 – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259/SP E NO RECURSO ESPECIAL No 1.639.320/SP (REPETITIVOS) – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente válida a cobrança da tarifa denominada serviços de terceiros, quando presente, no contrato, a especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Também se mostra válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP e do Recurso Especial no 1.639.320/SP, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011.

A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, com o único intuito de modificar questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia; justificando a aplicação da multa prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 2% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002609-30.2012.8.11.0041

REPRESENTANTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Luis Henrique Pereira da Silva
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Repetição de Indébito das Taxas e Tarifas Administrativas c/c Danos Morais
, e, com isso autorizar a cobrança das tarifas de Serviços de Terceiros, Registro de Contrato e Registro de Gravame.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança das tarifas questionada, porque não houve comprovação dos serviços prestados.

As contrarrazões foram apresentadas ao id. 38556481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002609-30.2012.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que
reformou a sentença para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de Serviços de Terceiros, no valor de R$ 392,80 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos); Registro de Contrato, no valor de R$ 100,00 (cem reais); e Gravame Eletrônico, no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a alegada falta de comprovação dos serviços prestados, constitui manifesta inovação recursal, porquanto a matéria não foi ventilada em sede de contrarrazões do apelo, farto que, por si só, ensejaria o não conhecimento o recurso.

Todavia, em homenagem ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, insculpido no artigo 4o do Diploma Processual Cicil, submeto a decisão agravada ao julgamento do Colegiado.

Relativamente às tarifas denominadas

Serviços de Terceiros
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor

A mesma decisão referendou a validade da cláusula, que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, o contrato menciona expressamente o serviço está sendo reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da tarifa de
Serviço de Terceiros
, assim denominado “Conf. Resposta de Crédito” (item 3.15.3, fls. 58); revelando-se, portanto, perfeitamente legal a cobrança do encargo.

Relativamente à
Tarifa de Registro de Contrato
, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de igual modo se mostra legal a incidência, porque, além de expressa previsão contratual (item 3.15.2 – fls. 58), o valor não espelha onerosidade excessiva.

Também no tocante à
Tarifa de Registro de Gravame
, merece reparos a sentença impugnada.

No julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP e do Recurso Especial no 1.639.320/SP, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse contexto, observa-se que contrato em questão foi celebrado em 02 de agosto de 2010, quando, consoante entendimento jurisprudencial acima, era permitida a cobrança do encargo.

Ademais, o valor cobrado (R$ 42,11 – item 3.15.1, fls. 58) não se mostra excessivo, circunstância que confere legalidade à cobrança da tarifa.

Logo, a despeito do esforço engendrado, o agravante não logrou êxito em modificar o entendimento exarado na decisão agravada, eis que fundada em entendimento sumulado e posicionamentos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a postura adotada pelo recorrente, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia.

Nesse contexto, justifica-se a aplicação da multa prevista no artigo 80, VII, e 81 do Código de Processo Civil, a qual fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando o agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 80, VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020